Tribunal: TCU
Processo: 008.396/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na elaboração dos projetos de execução de 400 apartamentos para o empreendimento denominado "Conjunto Habitacional Santa Felícia", localizado no município de São Carlos/SP.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na elaboração dos projetos de execução de 400 apartamentos para o empreendimento denominado "Conjunto Habitacional Santa Felícia", localizado na Avenida Bruno Ruggiero, no município de São Carlos/SP, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e 9°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, por ausência dos seus pressupostos; 9.3. no mérito, considerar a denúncia parcialmente procedente; 9.4. dar ciência ao Município de São Carlos/SP de que os atos administrativos relacionados ao empreendimento Santa Felícia II e a outras operações no âmbito do Programa MCMV-FAR devem observar os princípios da transparência ativa e da publicidade, em conformidade com a Lei 10.188/2001 e com o art. 8°, §1°, da Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); 9.5. recomendar ao Município de São Carlos/SP que adote medidas objetivando promover a atualização da Lei Municipal 16.309/2012, de modo a adequá-la às disposições da Lei 14.620/2023 e da Portaria MCID 738/2024; 9.6. comunicar a presente decisão ao denunciante, ao Município de São Carlos/SP e à Caixa Econômica Federal; 9.7. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; 9.8. arquivar o presente processo.